Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-69.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001313-69.2018.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Construção Civil, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – VÍCIO FORMAL E MATERIAL – REVOGAÇÃO POR MEIO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 83/2019 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

A norma impugnada foi expressamente revogada pela Emenda Constitucional 83/2019 e não mais subsiste no ordenamento jurídico.

Comprovada a sua revogação, resta prejudicado o provimento jurisdicional solicitado, ante a perda superveniente do seu objeto.

Ação extinta sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O
:

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatório):

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade interposta pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, visando a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 57 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso, com redação inserida pela Emenda Constitucional 81/2017.

A liminar requerida foi indeferida pelo Tribunal Pleno, por maioria (id. 4993665), tendo a relatoria do Des. Alberto Ferreira de Souza.

Após o trâmite processual, a Autora informa a revogação da norma impugnada, por meio da Emenda Constitucional n 83/2019 (id. 18054488).

Assim, sobreveio manifestação da Procuradoria-Geral do Estado e da Assembleia Legislativa do Estado, pela extinção do feito, ainda a perda superveniente do seu objeto (id. 46618527 e 46902485).

A Procuradoria Geral do Estado, em parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pela extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto (id. 50277496).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatório):

Eminentes Pares:

Consoante relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade interposta pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, visando a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 57 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional 81/2017.

Previa a norma impugnada:

“Art. 57 Ficam vedadas durante o período de vigência do Regime de Recuperação Fiscal:

“I – (...)

II – (...)

§ 1o A concessão de incentivos fiscais programáticos limita-se, de forma global a 75% (setenta e cinco por cento), do montante declarado nas leis orçamentárias anuais, exceto quando destinados aos Municípios de economia exaurida e baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH”

Sustentava a Federação Autora que a competência para a concessão de incentivos fiscais é necessária prévia autorização na legislação orçamentária, cuja iniciativa privativa é do Poder Executivo, razão pela qual o dispositivo constitucional padeceria de inconstitucionalidade formal.

Aduziu, ainda, a existência de vício material, consistente na violação da regra constitucional de separação dos poderes, do pleno desenvolvimento do Estado, da isonomia tributária, da razoabilidade e do devido processo legal.

Ocorre que, no decorrer da demanda, a Autora informou a revogação do ato impugnado, por meio da Emenda Constitucional no 83/2019,
litteris
:

Art. 1o
Fica revogado o § 1o do art. 57 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentado pela Emenda Constitucional no 81, de 22 de novembro de 2017.

Assim, vislumbra-se que a norma impugnada foi expressamente revogada pela Emenda Constitucional 83/2019 e não mais subsiste no ordenamento jurídico.

Desta forma, comprovada a sua revogação, resta prejudicado o provimento jurisdicional solicitado, ante a perda superveniente do seu objeto,

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSTAR OS EFEITOS DO DECRETO LEGISLATIVO N. 3/20 QUE REVOGOU O DECRETO MUNICIPAL N. 193/20 – MÉRITO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 3/20 – INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA EDITAR NORMAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE – DECRETO LEGISLATIVO REVOGADO APÓS A INSTAURAÇÃO DA ADI – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AÇÃO PREJUDICADA – INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se a norma, objeto da ação direta de inconstitucionalidade, foi revogada, não mais subsiste a utilização da prestação jurisdicional buscada pelo autor, restando, assim, prejudicada sua análise pela perda superveniente do objeto.

No caso concreto, o Decreto Legislativo n. 3/20, que revogou o Decreto Municipal n. 193/20, foi revogado pela edição da Lei Municipal n. 2.861/20, que refletiu na prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, com a consequente extinção da ação, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(N.U 1009816-11.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 17/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – VÍCIOS FORMAL E MATERIAL – REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AÇÃO PREJUDICADA – PRECEDENTES DO STF – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Comprovada a revogação das normas impugnadas, resta prejudicado o provimento jurisdicional solicitado, ante a perda superveniente do objeto. (N.U 1007278-28.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 17/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020)

Assim, demonstrada a inviabilidade do julgamento do mérito, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, ante a sua prejudicialidade, decorrente da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020